Tribunal: TJPA
Processo: 0805253-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805253-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JUIZO DE DIRETO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR TEMPO DETERMINADO. RESOLUÇÃO N.º 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LAPSO TEMPORAL ESCOADO. RETORNO DO APENADO AO REGIME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Superado o lapso temporal então aprazado pelo Juízo da Execução para gozo do recolhimento domiciliar, com retorno do apenado ao sistema carcerário, e com sua consequente reintegração ao regime semiaberto, resta prejudicada irresignação ministerial.

2. Recurso prejudicado. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Bragança/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0005679-94.2017.8.14.0009, concedeu ao reeducando
Elivaldo Ferraz Barbosa
, o benefício do recolhimento domiciliar, por tempo determinado, com fundamento na recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, em decorrência da excepcional condição sanitária estabelecida pela pandemia da COVID-19.

Em
razões recursais
(ID 9077832), roga o
Parquet
pela reforma da decisão
a quo,
uma vez calcada, tão somente, na situação pandêmica da COVID-19, com supedâneo na decisão coletiva proferida no Processo de n.º 002581-96.2020.8.14.0009, sem atentar-se às particularidades de cada caso concreto.

Nesses termos, clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10423689), a defesa do apenado manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, a fim de que seja mantida a decisão vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
manifesta-se pela prejudicialidade do recurso, vez que escoado o prazo do benefício concedido pelo Juízo da execução ao apenado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Bragança/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0005679-94.2017.8.14.0009, concedeu ao reeducando
Elivaldo Ferraz Barbosa
, o benefício do recolhimento domiciliar, por tempo determinado, com fundamento na recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, em decorrência da excepcional condição sanitária estabelecida pela pandemia da COVID-19
,
ao argumento de que calcada, tão somente, na situação pandêmica da COVID-19, com supedâneo na decisão coletiva proferida no Processo de n.º 002581-96.2020.8.14.0009, sem atentar-se às particularidades de cada caso concreto.

Não obstante, concluso o presente recurso em meu gabinete em 01/08/2022, pronto para julgamento, nota-se que,
in casu
,
o presente agravo resta prejudicado.

A decisão obstaculizada (ID 9077830, pág. 04/Seq. 50.1-SEEU), datada de 28/04/2020, concedeu ao apenado a prisão domiciliar por tempo determinado, até o dia 31/05/2020. Todavia, em consulta atualizada ao SEEU, extrai-se que, superado o lapso temporal então aprazado pelo Juízo da Execução, o reeducando retornou ao sistema carcerário, consoante Ofício n.º 086/2020-CRRB (Seq. 75.1-SEEU), com sua consequente reintegração ao regime semiaberto.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022